Tribunal: STJ
Processo: 0015443-90.2020.8.16.0188
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936943 - PR
(2025/0174357-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E DE F DO N
ADVOGADOS
: DANIEL DE OLIVEIRA GODOY JUNIOR - PR014558
ANDREA JAMUR PACHECO GODOY - PR083078
AGRAVADO
: A DE J B DOS S B - ESPÓLIO
REPR. POR
: C L B - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: OSCAR FLEISCHFRESSER - PR021505
GERALDO CORDEIRO NETO - PR052341
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: incidência da Súmula n. 7 do STJ; deficiência de fundamentação à
luz da Súmula n. 284 do STF; impossibilidade de demonstração de divergência
jurisprudencial com base em decisão monocrática, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ; e necessidade de impugnação
art. 253,
integral de todos os óbices, conforme orientação do EAREsp 746.775/PR.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento de separação de fato post
mortem para fins sucessórios. A sentença julgou procedente o pedido, decisão
mantida pela Corte de origem, com rejeição dos embargos de declaração. No
recurso especial, alegaram-se violação legal, dissídio jurisprudencial e insurgência
contra o reconhecimento da separação fática. No agravo interno, a agravante
sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
Documento eletrônico VDA55101078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 79653cb4-c803-452a-aa2b-97fe96f2f855

afastando a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, bem como a
aplicação do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
afirmando a observância ao princípio da dialeticidade.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada relativo à impossibilidade de comprovação do dissídio com base em
decisão monocrática, permanecendo hígido o óbice aplicado e inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial, considerado o caráter incindível do
dispositivo da decisão de inadmissibilidade.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.”
: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
art. 253,
único, I.
: STJ,
Jurisprudência relevante citada
EAREsp n. 746.775/PR.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 79653cb4-c803-452a-aa2b-97fe96f2f855

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 79653cb4-c803-452a-aa2b-97fe96f2f855

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936943 - PR
(2025/0174357-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E DE F DO N
ADVOGADOS
: DANIEL DE OLIVEIRA GODOY JUNIOR - PR014558
ANDREA JAMUR PACHECO GODOY - PR083078
AGRAVADO
: A DE J B DOS S B - ESPÓLIO
REPR. POR
: C L B - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: OSCAR FLEISCHFRESSER - PR021505
GERALDO CORDEIRO NETO - PR052341
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: incidência da Súmula n. 7 do STJ; deficiência de fundamentação à
luz da Súmula n. 284 do STF; impossibilidade de demonstração de divergência
jurisprudencial com base em decisão monocrática, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ; e necessidade de impugnação
art. 253,
integral de todos os óbices, conforme orientação do EAREsp 746.775/PR.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento de separação de fato post
mortem para fins sucessórios. A sentença julgou procedente o pedido, decisão
mantida pela Corte de origem, com rejeição dos embargos de declaração. No
recurso especial, alegaram-se violação legal, dissídio jurisprudencial e insurgência
contra o reconhecimento da separação fática. No agravo interno, a agravante
sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
Documento eletrônico VDA54040267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:41
Código de Controle do Documento: b9af5ba0-cdee-4c67-9212-45a6721845f3

afastando a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, bem como a
aplicação do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
afirmando a observância ao princípio da dialeticidade.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada relativo à impossibilidade de comprovação do dissídio com base em
decisão monocrática, permanecendo hígido o óbice aplicado e inviável o
conhecimento do agravo em recurso especial, considerado o caráter incindível do
dispositivo da decisão de inadmissibilidade.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.”
: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
art. 253,
único, I.
: STJ,
Jurisprudência relevante citada
EAREsp n. 746.775/PR.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por E. D. E. F. D. O. N. contra a
decisão de fls. 1.269-1.270, que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à incidência da
Súmula n. 7 do STJ e à impossibilidade de demonstração de divergência
jurisprudencial com base em decisão monocrática, à luz do
III, do CPC e
art. 932,
Documento eletrônico VDA54040267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:41
Código de Controle do Documento: b9af5ba0-cdee-4c67-9212-45a6721845f3

do
parágrafo único, I, do RISTJ, além da orientação firmada no
art. 253,
EAREsp n. 746.775/PR.
Alega que a decisão monocrática merece reforma, pois as razões
recursais teriam impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de valoração jurídica de
provas e não de reexame do conjunto fático-probatório (fls. 1.285-1.286).
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, por entender que a
fundamentação do recurso especial e do agravo em recurso especial é suficiente
para a exata compreensão da controvérsia e que houve indicação dos dispositivos
legais e demonstração de dissídio, nos termos do
§ 1o, do CPC (fls.
art. 1.029,
1.283-1.285).
Afirma que não incidiriam o
III, do CPC e o
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ, pois a agravante teria enfrentado, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 1.287-1.288).
Aduz que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sendo
inaplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ (fls. 1.288-1.289).
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
recurso ao colegiado, com o provimento do agravo interno e a inversão do ônus da
sucumbência (fls. 1.275 e 1.292-1.293).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 1.299.
Parecer do Ministério Público às fls. 1.312-1.314.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA54040267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:41
Código de Controle do Documento: b9af5ba0-cdee-4c67-9212-45a6721845f3

A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento de separação de
fato
, em que a parte autora pleiteou a declaração de separação fática
post mortem
anterior ao óbito para fins sucessórios.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.
A Corte
manteve a conclusão, tendo sido rejeitados os embargos
a quo
de declaração.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação legal
bem como dissídio jurisprudencial, além de insurgência contra o reconhecimento
da separação de fato diante do conjunto probatório.
Nas razões do agravo interno, sustenta que impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e que não incidem a Súmula n. 7 do
STJ, a Súmula n. 284 do STF, o
III, do CPC e o
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do RISTJ, além de afirmar a observância ao princípio da dialeticidade recursal.
Conforme consta na decisão agravada, o não conhecimento do agravo
em recurso especial decorreu da ausência de ataque específico a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, especialmente
quanto à impossibilidade de comprovação de divergência com base em decisão
monocrática, à luz do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ. A decisão salientou que a inadmissibilidade do recurso especial possui
dispositivo único, devendo o agravante impugnar integralmente todos os
fundamentos impeditivos, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno, não
há como afastar a conclusão de ausência de impugnação específica do referido
óbice, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial diante do
caráter incindível da decisão de inadmissibilidade e da exigência de enfrentamento
integral de seus fundamentos.
Documento eletrônico VDA54040267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:41
Código de Controle do Documento: b9af5ba0-cdee-4c67-9212-45a6721845f3

A decisão agravada registrou que não houve ataque específico à
premissa de que decisão monocrática é imprestável para a comprovação do
dissídio, permanecendo, portanto, hígido o fundamento impeditivo e, por
consequência, inviável o agravo que não enfrenta todos os óbices aplicados.
Nesse contexto, a manutenção do não conhecimento do agravo em
recurso especial é medida que se impõe, porquanto a parte não demonstrou
impugnação efetiva, concreta e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, considerada a natureza unitária de seu dispositivo. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: EAREsp n. 746.775/PR.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54040267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:41
Código de Controle do Documento: b9af5ba0-cdee-4c67-9212-45a6721845f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.943 / PR
Número Registro: 2025/0174357-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047706220258160188 00047714720258160188 00154439020208160188 154439020208160188
47706220258160188 47714720258160188 4771472025816018800047706220258160188
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E DE F DO N
ADVOGADOS : DANIEL DE OLIVEIRA GODOY JUNIOR - PR014558
ANDREA JAMUR PACHECO GODOY - PR083078
AGRAVADO
: A DE J B DOS S B - ESPÓLIO
REPR. POR
: C L B - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : OSCAR FLEISCHFRESSER - PR021505
GERALDO CORDEIRO NETO - PR052341
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E DE F DO N
ADVOGADOS : DANIEL DE OLIVEIRA GODOY JUNIOR - PR014558
ANDREA JAMUR PACHECO GODOY - PR083078
AGRAVADO
: A DE J B DOS S B - ESPÓLIO
REPR. POR
: C L B - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA55077417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:34
Código de Controle do Documento: 9c3f5179-ed61-4ac2-abdf-4a6c0e48d737

ADVOGADOS : OSCAR FLEISCHFRESSER - PR021505
GERALDO CORDEIRO NETO - PR052341
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:34
Código de Controle do Documento: 9c3f5179-ed61-4ac2-abdf-4a6c0e48d737